Tribunal: STJ
Processo: 5020187-61.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917805 - SC (2025/0146782-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARGARETH LETTI RAMOS
ADVOGADO
: RODRIGO GOETTEN DE ALMEIDA - SC020458
AGRAVADO
: MARIA LUIZA MOLTER
ADVOGADO
: JHEYSONN ZEN MUNIZ - SC019129
EMENTA
CIVIL.
RECURSO QUE NÃO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INFIRMA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DA CORTE DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DO
ART. 932, III, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade de seu recurso especial proferida na Corte de
origem.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 83794724-09f3-4081-8d67-6a0235c7ac35

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917805 - SC (2025/0146782-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARGARETH LETTI RAMOS
ADVOGADO
: RODRIGO GOETTEN DE ALMEIDA - SC020458
AGRAVADO
: MARIA LUIZA MOLTER
ADVOGADO
: JHEYSONN ZEN MUNIZ - SC019129
EMENTA
CIVIL.
RECURSO QUE NÃO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INFIRMA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DA CORTE DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DO
ART. 932, III, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade de seu recurso especial proferida na Corte de
origem.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARGARETH LETTI
RAMOS (MARGARETH) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado,
por sua vez, com fundamento no art. 105, III, alíneas
e
da CF, contra acórdão
a
c,
proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
julgou improcedente o pedido de remoção de inventariante. A
agravante alegou que a inventariante não deu andamento regular ao
inventário e suscitou dúvidas infundadas sobre desvios de valores e
ocultação de bens. A decisão recorrida manteve a inventariante no
cargo, considerando que a demora na conclusão do inventário não
pode ser atribuída exclusivamente à inventariante, e que não houve
atos que desabonassem sua conduta.
Documento eletrônico VDA48257381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:00
Código de Controle do Documento: 53cd8e70-8f67-4eca-8805-e5ba5bf04e00

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os
requisitos para a remoção da inventariante, conforme o artigo 622 do
Código de Processo Civil.
3. A inventariante foi nomeada em
e, desde então, não
25/11/2021
houve atos que desabonassem sua conduta. A demora na conclusão
do inventário deve-se ao litígio entre os herdeiros, não podendo ser
atribuída exclusivamente à inventariante.
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina tem
entendido que a remoção de inventariante só é cabível quando
comprovada desídia ou má-fé, o que não se verifica no caso em tela.
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A remoção de
inventariante só é cabível quando comprovada desídia ou má-fé. A
demora na conclusão do inventário, quando decorrente de litígio entre
os herdeiros, não pode ser atribuída exclusivamente à inventariante.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 622. Jurisprudência
relevante citada: TJSC, Agravo de Instrumento n. 4034328-
78.2019.8.24.0000, Rel. Des. Gerson Cherem II, j. em 4.6.2020.(e-
STJ, fl. 54)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 85-89)
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 151-153)
É o relatório.

VOTO
Não se pode conhecer do agravo.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial nos seguintes moldes: (1)
a pretensão recursal esbarra na Súmula n. 7 do STJ, tanto pela alínea
quanto pela
a,
alínea

ainda, no tocante à alínea
plica-se a Súmula n. 284 do STF por
c; (2)
c, a
analogia, pois a recorrente não realizou o necessário cotejo analítico, isto é, não
confrontou excertos do corpo da decisão hostilizada com trechos dos julgados
paradigmas, como determinam os arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
No entanto, a petição de agravo em recurso especial não refutou
adequadamente a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto à alínea
pois
c,
apresentou fundamentação dissociada da decisão agravada.
Como visto, a decisão de origem aplicou o referido verbete sumular por
entender que a recorrente não fez o cotejo analítico entre o acórdão recorrido os
paradigmas apresentados conforme exigem os arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o,
do RISTJ.
Já a agravante alegou em suas razões recursais que, quanto à Súmula n.
284 do STF,
ocorreu a invocação expressa do art. 622 , II, do CPC;
os
(1)
(2)
embargos de declaração visavam complementar a decisão, mas não houve exame do
Documento eletrônico VDA48257381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:00
Código de Controle do Documento: 53cd8e70-8f67-4eca-8805-e5ba5bf04e00

objeto recursal relacionado;
as jurisprudências colacionadas possuem similitude
(3)
fática;
evidente a negativa de vigência aos preceitos dos arts. 622 , II, e 1.022 do
(4)
CPC.
Conforme já decidiu o STJ: [...] à luz do princípio da dialeticidade, que
norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos
suficientes para manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não
basta que faça alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
contra o qual se insurge
Segunda Turma, DJe
).
26/11/2008
Portanto, compete à parte recorrente, sob pena de não conhecimento do
agravo em recurso especial, infirmar especificamente e objetivamente os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso nobre, consoante
expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC, e 253, I, do RISTJ, ônus do qual
não se desincumbiu a parte insurgente.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNONO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.PROCESSUALCIVIL. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.ARTIGO 932,
INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
(...)
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.
(...)
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 937.019/MG,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔASCUEVA, Terceira Turma, DJe
- sem destaques no original)
15/5/2020

Nessas condições,

do agravo em recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Não é caso de majoração da verba honorária.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA48257381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:00
Código de Controle do Documento: 53cd8e70-8f67-4eca-8805-e5ba5bf04e00

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.917.805 / SC
Número Registro: 2025/0146782-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000220670004001 50201876120248240000 50218124720238240039
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARGARETH LETTI RAMOS
ADVOGADO : RODRIGO GOETTEN DE ALMEIDA - SC020458
AGRAVADO
: MARIA LUIZA MOLTER
ADVOGADO : JHEYSONN ZEN MUNIZ - SC019129
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:35
Código de Controle do Documento: 272f5fb0-75da-45c3-b9d1-186fabf00f3a

Documento eletrônico VDA48409767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:35
Código de Controle do Documento: 272f5fb0-75da-45c3-b9d1-186fabf00f3a